Tribunal: TJSP
Processo: 1001739-40.2018.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – Pretensão do autor de reforma da r.sentença que não reconheceu abusividade nos descontos realizados em seu benefício previdenciário – Descabimento – Hipótese em que a instituição financeira comprovou a contratação do cartão de crédito e a sua utilização – Abusividade não reconhecida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1001739-40.2018.8.26.0493,
da
Comarca
de
Regente Feijó, em que é apelante BENEDITO SÉRGIO DE
FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores NELSON JORGE JÚNIOR (Presidente sem
voto), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001739-40.2018.8.26.0493
2
VOTO No: 29875
APEL.No: 1001739-40.2018.8.26.0493
COMARCA: REGENTE FEIJÓ
APTE.: BENEDITO SÉRGIO DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.: BANCO BMG S/A
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL
Pretensão do autor de
reforma da r.sentença que não reconheceu abusividade nos
descontos realizados em seu benefício previdenciário –
Descabimento Hipótese em que a instituição financeira
comprovou a contratação do cartão de crédito e a sua
utilização Abusividade não reconhecida RECURSO
DESPROVIDO.
Irresignado com o teor da respeitável
sentença de fls. 195-205, que julgou improcedentes
pedidos
de
declaração
de
nulidade
de
cláusula
contratual, de repetição de indébito e de indenização
por dano moral, formulados em demanda movida em face de
Banco BMG S/A, apela o autor, Benedito Sérgio de Freitas
(fls. 208-232).
Sustenta, em apertada síntese, que não
tinha conhecimento da contratação de cartão de crédito
consignado,
acreditando
ter
celebrado
contrato
de
empréstimo consignado comum.
Alega que a página em que constam as
cláusulas de adesão a cartão de crédito não se encontra
assinada, o que evidenciaria que o autor não celebrou o
contratou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001739-40.2018.8.26.0493
3
Afirma que é pessoa humilde, pobre, idosa
e hipossuficiente; e, que incorreu em lesão (CC,
art.157).
Acrescenta que não solicitou ou contratou
cartão de crédito consignado, não realizando com este
algum tipo de transação.
Aduz, ainda, que o ocorrido caracteriza
venda casada, e que é necessária a devolução em dobro
dos valores descontados, bem como a condenação ao
pagamento de indenização por dano moral.
Postula,
por
fim,
a
reforma
da
r.
sentença recorrida.
Recurso
bem
processado,
com
resposta
(fls. 236-248).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Ficou demonstrada nos autos do processo a
adesão ao contrato de cartão de crédito consignado (fls.
99-104), bem como a sua utilização para a realização de
saque e a efetiva disponibilização do valor emprestado
(fls. 105); sendo certo que todos os encargos e tributos
incidentes
sobre
a
operação
foram
expressamente
apontados no contrato e nas respectivas faturas de
cobrança (fls. 106-141).
De fato, a circunstância de o autor ser
de instrução simples, vulnerável e hipossuficiente não
se confunde com a sua incapacidade para celebrar
negócios jurídicos; valendo observar que, no caso em
exame, o instrumento previu de forma clara e expressa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001739-40.2018.8.26.0493
4
espécie de contratação a ser celebrada entre as partes.
Ainda, não se vislumbra irregularidade na
contratação havida entre as partes.
A própria Lei no 10.820/2003 prevê a
possibilidade de autorização de consignações em benefício previdenciário decorrentes de “I
-
a
amortização de despesas contraídas por meio de cartão de
crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque
por meio do cartão de crédito” (art. 6o, §5o).
E, nos termos do artigo 2o, inciso XIII
da Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de
2008, é denominada Reserva de Margem Consignável RMC,
“o limite reservado no valor da renda mensal do
benefício para uso exclusivo do cartão de crédito”.
Prevê o artigo 15 da mesma Instrução
Normativa que:
Art.
15.
Os
titulares
dos
benefícios
previdenciários de aposentadoria e pensão por
morte, pagos pela Previdência Social, poderão
constituir RMC para utilização de cartão de
crédito,
de
acordo
com
os
seguintes
critérios, observado no que couber o disposto
no art. 58 desta Instrução Normativa:
I - a constituição de RMC somente poderá
ocorrer após a solicitação formal firmada
pelo titular do benefício, por escrito ou por
meio eletrônico, sendo vedada à instituição
financeira:
emitir
cartão
de
crédito
adicional ou derivado; e cobrar taxa de
manutenção ou anuidade (grifos nossos).
A circunstância de se tratar de contrato
de adesão não implica nulidade do negócio jurídico; além
de se tratar de espécie lícita de contrato, constou
expressamente do instrumento a referência a empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001739-40.2018.8.26.0493
5
mediante cartão de crédito consignado e desconto em
folha de pagamento, como já referido.
Ademais, ao contrário do alegado pelo
autor, vê-se, nos extratos de fls. 106-141, que o autor
efetuou diversas compras em estabelecimentos comerciais
com o cartão de crédito do banco réu, as quais não foram
impugnadas pelo autor, o que torna inverossímil a sua
alegação de que nunca teria utilizado o mencionado
cartão.
Portanto, o mutuário, que se beneficiou
do empréstimo, deve adimplir com seu pagamento; sendo
certo, ademais, que não ficou demonstrado que o
empréstimo seria impagável ou que foram praticadas taxas
de juros abusivas.
Ainda
nessa
ordem
de
ideias,
a
contratação do cartão de crédito não é imposta pelo
agente financeiro como condição para a liberação do
valor mutuado, mas, muitas vezes, consiste no único meio
possível para possibilitar a contratação com aqueles que
já não mais dispõem de margem consignável; razão pela
qual não se poderia reconhecer venda casada.
Destaque-se que a proibição da utilização
do cartão para realização de saques, que constava do
parágrafo 3o, do art. 16, da Instrução Normativa
INSS/PRES no 28, foi revogada pela IN INSS/PRES no81 de
18 de setembro de 2015.
Nesse
contexto,
conclui-se
pela
regularidade da contratação e, consequentemente, pela
inexistência de dever de restituir os valores pagos ou o
dano moral indenizável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001739-40.2018.8.26.0493
6
Assim, de rigor a manutenção integral da
respeitável sentença de primeiro grau.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Desprovido o recurso, ficam os honorários
advocatícios, fixados em favor do patrono do réu,
majorados para o equivalente a 15% sobre o valor da
causa; observada a gratuidade da justiça concedida ao
autor.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora